Tribunal: TJMT
Processo: 0005105-86.2016.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005105-86.2016.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 453.569.631-49 (EMBARGANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BANDEIRA - CNPJ: 78.544.715/0001-00 (EMBARGADO), JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - CPF: 029.524.529-89 (ADVOGADO), FAGGION TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 91.888.222/0001-48 (EMBARGADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO
. VÍCIO
INEXISTENTE
.
RECURSO REJEITADO

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que
desproveu Recurso de
Agravo Interno e manteve decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação por intempestividade,
pois
os Embargos de Declaração opostos
pela parte adversa

no primeiro grau
não foram conhecidos e, portanto, não produz
ira
m
efeito interruptivo do prazo recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há
omissão quanto ao exame da regularidade, utilidade e tempestividade dos
E
mbargos opostos em primeiro grau; (
ii
)
analisar se o Acórdão não apresenta
fundamentação adequada
; (
iii
)

verificar se o Órgão julgador aplicou
precedentes
indevidamente
; e (
iv
)

examinar a
compatibilidade
do Acórdão
com os princípios da primazia do julgamento de mérito e do duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao julgar o Agravo Interno, o Colegiado
enfrentou expressamente a questão central
, qual seja,
a existência
ou não
de efeito interruptivo decorrente de
Embargos
d
e Declaração
opostos no primeiro grau,
não conhecidos por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC
, e aplicou a
orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A decisão colegiada partiu de premissa fática específica, consistente na inexistência de vício apto a justificar o conhecimento dos
E
mbargos opostos na
primeira instância
,
de modo que não há falar em inadequação dos
precedentes
citados e/ou ofensa
ao art
igo
489, § 1º, do CPC.

5.
Não há
falar que o Colegiado criou
requisito não previsto em lei,
pois apenas aplicou
a interpretação consolidada do art
igo
1.026 do CPC, segundo a qual
E
mbargos não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

6.
A primazia do julgamento de mérito não afasta os pressupostos de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não há omissão quando o
A
córdão examina de forma suficiente a inexistência de efeito interruptivo decorrente de
Embargos
d
e Declaração
não conhecidos
pelo Juiz de primeiro grau
e mantém o não conhecimento da
A
pelação por intempestividade.”

_________

Dispositivos legais relevantes
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.024, § 2º, 1.026, 489, § 1º, e 932, III
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Telma Auxiliadora da Silva
em virtude do
A
córdão que
, em julgamento unânime,

desproveu o Recurso de
Agravo Interno por ela interposto
.

A Embargante alega que o julgado é omisso.

Sustenta que o Colegiado

se limitou

a
aplica
r

genericamente precedentes
do Superior Tribunal de Justiça, sem examinar as peculiaridades do caso concreto e sem realizar o necessário cotejo entre os paradigmas citados e a situação fática dos autos.

Afirma que, diversamente das hipóteses tratadas nos precedentes mencionados
,
relativas a
E
mbargos intempestivos, manifestamente incabíveis ou destituídos de indicação de vício, o
Recurso
Aclaratório
que opôs no primeiro grau

é
tempestivo, apont
ou
omissão objetiva consistente na
falta
de definição do índice de correção monetária e do termo inicial de atualização dos honorários sucumbenciais e não f
oi
considerado protelatório, circunstâncias que, segundo sustenta, lhes confer
em
efeito interruptivo do prazo recursal.

Aduz, ainda, que o Acórdão é omisso
quanto à interpretação do art
igo
1.026 do Código de Processo Civil
.

Assevera
que a interrupção do prazo recursal independe do acolhimento do
R
ecurso ou de sua utilidade prática para o resultado do julgamento,
pois opera-se
automaticamente e em relação a todas as partes
; de conseguinte,

é
indevido afastar o referido efeito com base em critérios não previstos em lei.

Sustenta
que houve ofensa
ao dever de fundamentação adequada,
sob a tese de que a Câmara
não enfrentou as teses relativas à regularidade dos
E
mbargos opostos na primeira instância, à sua aptidão para produzir efeito interruptivo,
tampouco
justificou a irrelevância das circunstâncias fáticas apontadas, em afronta aos art
igos
11 e 489 do Código de Processo Civil e ao art
igo
93, IX, da Constituição Federal.

Requer o acolhimento do
Recurso
,
a atribuição de
efeitos infringentes, para que sejam supridas as omissões apontadas e reconhecido o
efeito interruptivo dos
E
mbargos opostos
no primeiro grau
, com
o
consequente
reconhecimento da
tempestividade da Apelação.

Subsidiariamente, pugna pelo pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos legais e constitucionais
indicados,
para fins de prequestionamento.

Manifestação da
Mapfre Seguros Gerais S.A.
no Id. 347377388 e da
Bradesco Auto Re Companhia de Seguros
no Id. 347631871.

Embora intimados,
Luiz Fernando Bandeira

e

Faggion
Transportes Rodoviários Ltda.
não s
e manifestar
a
m sobre os
E
mbargos opostos
(Id. 348633382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Para melhor compreensão, relembro que a Embargante
Telma Auxiliadora da Silva
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito em face de
Luiz Fernando Bandeira
e
Faggion
Transportes Rodoviários Ltda.
,
que, por sua vez, denunciaram à lide, as empresas
Mapfre Seguros Gerais S.A.
e
Bradesco Auto Re Companhia de Seguros
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Embargante compelida a arcar com as
custas, taxas
,
despesas processuais e honorários sucumbenciais
, estes últimos fixados
em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da causa
, com a ressalva de que
a exigibilidade
está
suspensa, pois ela é beneficiária da justiça
gratuita.

A sentença foi disponibilizada no DJEN de 11/10/2024 e, em 21/10/2024, o Requerido
Luiz Fernando Bandeira
opôs Embargos de Declaração, que não foram conhecidos, pois não houve indicação de vícios que autorizam a oposição de tal instrumento processual. Tal decisão foi disponibilizada no DJEN de 19/03/2025.

Em 10/04/2025, a Embargante interpôs Recurso de Apelação.

Conforme se observa do Id. 300813389, não conheci do Apelo por
firmar convicção de que fora
interposto fora do prazo legal, uma vez que os Embargos de Declaração opostos
pelo Requerido no primeiro grau
não foram conhecidos por
inexistência
dos vícios previstos no art
igo
1.022 do Código de Processo Civil, circunstância que afasta o efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, resultando, assim, na manifesta intempestividade da Apelação.

A Embargante opôs o primeiro Recurso Integrativo, o qual foi rejeitado por decisão unipessoal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC.

Inconformada, interpôs Agravo Interno
, alegando que
prazo recursal foi regularmente interrompido pela oposição de Embargos de Declaração na primeira instância, os quais, segundo afirma, eram cabíveis, tempestivos, úteis e indicavam omissão objetiva quanto ao índice de correção monetária e ao termo inicial de sua incidência.

Aduziu que embora aqueles

E
mbargos não tenham sido conhecidos pelo
Juiz
de origem, sua oposição tempestiva e fundamentada é
suficiente para produzir o efeito interruptivo previsto no art
igo
1.026 do CPC, aplicável a todas as partes
.

Argumentou, ainda,
que os precedentes utilizados na decisão agravada
, que não conheceu do Recurso de Apelação,
referem-se a situações distintas
, quais sejam,

E
mbargos intempestivos, manifestamente incabíveis ou desprovidos de indicação de vício
,
não se ajustando ao caso concreto, no qual houve indicação específica de omissão e
inexistência
de caráter protelatório.

Verberou que a
decisão carece de fundamentação adequada, por não enfrentar as teses relativas à regularidade dos
E
mbargos de primeiro grau e ao seu efeito interruptivo, em
ofensa aos artigos
11 e 489 do CPC e ao art
igo
93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, aduziu
que a negativa de processamento da Apelação afronta princípios estruturantes do processo civil,
a exemplo

d
a primazia do julgamento de mérito,
d
a segurança jurídica,
d
o devido processo legal,
d
a ampla defesa e
d
o duplo grau de jurisdição, pois impede o exame do mérito por excessivo formalismo.

A Câmara, em julgamento unânime, desproveu o Agravo Interno e manteve hígida a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação.

Irresignada, a Embargante opôs este Recurso Integrativo, sob a alegação de que o Acórdão é omisso.

Desde logo,
cumpre consignar que o
Colegiado
enfrentou de forma clara, direta e suficiente a controvérsia devolvida, qual seja, a existência ou não

de efeito interruptivo do prazo recursal decorrente dos Embargos de Declaração opostos
no primeiro grau
e não conhecidos pelo Ju
iz
singular.

Com efeito, ao julgar o Agravo Interno, a Câmara
examinou expressamente a tese sustentada pela Embargante de que os
A
claratórios
seriam
tempestivos, cabíveis e úteis
,
e concluiu, com base na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que Embargos de Declaração não conhecidos por ausência dos vícios previstos no art
igo
1.022 do Código de Processo Civil não produzem efeito interruptivo do prazo para interposição de
R
ecursos subsequentes, nos termos do art
igo
1.026 do mesmo diploma.

Assim,
não há falar que o Órgão julgador
sil
enciou
sobre a questão jurídica central, mas sim
que houve
rejeição fundamentada da tese recursal.

Do mesmo modo,
não procede
o argumento
de que
a Câmara se limitou
à invocação genérica de precedentes sem demonstrar sua aderência ao caso concreto.

Ao contrário, a decisão colegiada partiu de premissa fática específica
, ou seja,
a inexistência de vício apto a justificar o conhecimento dos Embargos de Declaração opostos na origem
,
para, então, aplicar a orientação jurisprudencial segundo a qual apenas os
E
mbargos conhecidos, ou ao menos admissíveis,
têm
aptidão para interromper o prazo recursal.

Dessa forma
,
está claro que houve
subsunção explícita entre o quadro fático delineado e os fundamentos determinantes dos precedentes citados, inexistindo
qualquer ofensa
ao art
igo
489, § 1º, do CPC.

Importa ressaltar que a Embargante pretende conferir relevo ao fato de os
A
clarat
órios
de primeiro grau terem sido
opostos no prazo legal
e não qualificados como protelatórios. Todavia, tais circunstâncias,
de per si
, não são suficientes para afastar a conclusão adotada, pois o fundamento determinante da decisão
consiste
na inexistência
dos vícios próprios de
embargabilidade
, circunstância que motivou o não conhecimento daquele
Integrativo pelo Julgador a quo
e que, conforme entendimento pacificado do STJ, impede a interrupção do prazo recursal.

Nessa esteira,

diversamente do que alega a Embargante, o Colegiado
não criou requisito não previsto em lei,
pois
apenas aplicou a interpretação consolidada do art
igo
1.026 do CPC firmada pelos Tribunais Superiores, segundo a qual a eficácia interruptiva pressupõe a regularidade mínima do
Recurso Integrativo
, não sendo produzida quando os
E
mbargos são considerados incabíveis.

Igualmente não procede a
tese
de omissão quanto ao alcance
erga omnes
da interrupção do prazo recursal.

A Câmara

explicit
amente

reconheceu
que, inexistindo causa interruptiva válida, o prazo transcorreu normalmente para todas as partes, resultando na intempestividade da Apelação interposta pela Embargante. Logo, a conclusão adotada pressupõe
e resolve
a questão da eficácia subjetiva do prazo.

No tocante à alegada falta de fundamentação adequada,
a leitura do Acórdão embargado deixa evidente a existência de
motivação suficiente,
pois foram
indica
das
as razões jurídicas pelas quais considerou inaplicável o efeito interruptivo
e
a consequência processual daí decorrente.

Neste ponto, é necessário relembrar que o Julgador não é obrigado

a
o exame pormenorizado de todos os argumentos expendidos pela parte,
o que se exige é
que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Ademais, não há omissão por
falta
de manifestação sobre princípios constitucionais invocados de forma genérica, quando a decisão se apoia em fundamento jurídico específico e suficiente para a solução do caso.

Cumpre ainda destacar que a tese relativa à primazia do julgamento de mérito não se sobrepõe aos pressupostos de admissibilidade recursal, os quais constituem condição indispensável ao exercício do direito de recorrer
. Aliás,
não se pode reputar
como
excess
o

de
formalismo
a análise dos
requisitos extrínsecos de admissibilidade dos Recurso
s
e o
reconhecimento da intempestividade.

Dessa forma, verifica-se que os Embargos de Declaração buscam, em verdade, rediscutir a conclusão adotada pelo
C
olegiado,
uma vez que a Embargante pretende
a reforma do julgado sob o pretexto de omissão, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso prevista no art
igo
1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026